Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 108.918.601-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V, LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA (20,24 KG DE MACONHA) COMO VETOR PREPONDERANTE (ART. 42, LEI 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33) AFASTADO POR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena a ré por tráfico de drogas com causa de aumento pelo tráfico interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, Lei 11.343/2006), fixando pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 500 dias-multa no mínimo legal; pedidos recursais de readequação da pena-base (defesa sustenta fração de 1/6), reconhecimento do “tráfico privilegiado” (§ 4o do art. 33), fixação de regime semiaberto e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, lastreada na quantidade/natureza da droga, deve ser readequada; (ii) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se o regime inicial pode ser abrandado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade de elevar a pena-base acima do mínimo legal quando a quantidade (20,24 kg) e a natureza da droga evidenciam maior reprovabilidade, por força do art. 42 da Lei 11.343/2006; inexiste critério matemático rígido na primeira fase, podendo o julgador adotar frações orientativas (1/6 ou 1/8) desde que fundamente, sendo proporcional o aumento aplicado no caso.

4.

Afasta-se o “tráfico privilegiado” (§ 4o do art. 33) porque elementos concretos demonstram dedicação a atividades criminosas: extração de dados do celular com diálogos de negociação de drogas, imagens da ré embalando entorpecentes, contatos com reeducandos envolvidos com tráfico, e forma de acondicionamento e logística do transporte; a quantidade, conjugada com tais circunstâncias, legitima o não reconhecimento da minorante.

5.

Mantém-se o regime inicial fechado, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos, diante da gravidade concreta (quantidade/natureza do entorpecente, dinâmica interestadual e indícios de organização criminosa), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, combinado com art. 42 da Lei 11.343/2006, e conforme orientação deste eg. Sodalício que admite a valoração negativa de quantidade/natureza para impor regime mais gravoso –
Enunciado Orientativo n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
.

6.

Considera-se desnecessário o enfrentamento literal de cada dispositivo para fins de prequestionamento quando a fundamentação integra o conteúdo normativo suscitado, reputando-se a matéria prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza do entorpecente, consideradas com preponderância (art. 42 da Lei 11.343/2006), autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo, sem necessidade de critério matemático rígido, desde que adequadamente fundamentada. 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, não incide quando elementos concretos – como diálogos de negociação, imagens de preparo/embalagem, contatos com reeducandos e logística do transporte – evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, mesmo diante de primariedade formal. 3. A gravidade concreta revelada pela quantidade/natureza da droga e pelo contexto fático do transporte interestadual justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, e 68; CPP, art. 387, § 2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, e 42; Lei 8.072/1990, art. 1o, III; LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 01.06.2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; HC 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01.07.2021; AgRg no HC 875.839/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; AgRg no HC 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024; AgRg nos EDcl no HC 427.522/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2018, DJe 16.05.2018; AgRg no HC 992.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; AgRg no HC 978.597/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025;
TJMT, Enunciado Orientativo no 30 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 16.05.2018) e Enunciado Orientativo no 47 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000127-55.2025.8.11.0003, que a
condenou
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 297931954, a apelante pleiteia a
readequação da pena-base
, sustentando a
desproporcionalidade do aumento
de dois anos de reclusão exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida, quando o coeficiente paradigmático é de 1/6 (um sexto). Postula, ainda, o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, argumentando ser primária, possuir bons antecedentes e não haver prova de dedicação à atividade criminosa. Por fim, vindica a
fixação de regime inicial mais brando
, qual seja,
o semiaberto
, e prequestiona a matéria debatida.

Nas contrarrazões vistas no ID 297931964, o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou no parecer de I
D 301992392
pelo
provimento parcial
do recurso
, unicamente para fins de
reajuste da pena-base mediante a aplicação do
critério ideal
de 1/6 para incremento pela circunstância judicial negativada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio,
que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e o meio processual adotado revela-se adequado e necessário ao alcance dos objetivos pretendidos. Assim,
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Ministério Público
ofereceu denúncia contra
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] No dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 17h, na BR 364, KM 203, em Rondonópolis/MT, a denunciada, de forma livre, consciente e voluntária, objetivando a venda e entrega de entorpecentes para consumo de terceiros, bem como pulverização dos ilícitos em outro Estado da federação, durante viagem interestadual de ônibus que realizava a linha Cuiabá/MT com destino final no Rio de Janeiro/RJ, guardou, trouxe consigo e transportou no interior de sua bagagem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
23 (vinte) e três porções (tabletes) de MACONHA , com massa bruta de 20,24 Kg, conforme Laudo Pericial Criminal n. 511.3.10.9151.2024.220674-A01 (id. 179977067).

São dos autos que no dia, horário e local anteriormente mencionados, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de combate ao crime, emanou ordem de parada ao coletivo de passageiros da empresa “Guanabara”, o qual realizava a linha Cuiabá/MT com destino final no Rio de Janeiro/RJ.

Ato contínuo, ao proceder com a inspeção de segurança no bagageiro do veículo, com o auxílio do cão de faro “K9 Zion”, o animal apontou a presença de entorpecente nas bagagens de ticket 3143908 e 3143909. Realizada a checagem, a PRF identificou que referidas malas pertenciam à acusada, que no momento da abordagem ocupava a poltrona 35.

Ao que consta, realizada a entrevista pessoal com a denunciada e questionada acerca do conteúdo de suas bagagens, ela de pronto comunicou aos agentes da PRF que estava transportando maconha e esclareceu ter pego os entorpecentes na cidade de Campo Grande/MS e os levaria até Mineiros/GO, para tanto, receberia a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo transporte.

Em virtude da justa causa, as duas bagagens da denunciada foram abertas e vistoriadas, oportunidade em que a PRF logrou localizar e apreender 23 (vinte e três) tabletes de material análogo à maconha, pesando aproximadamente 20 Kg. Ante a situação flagrancial, a acusada foi presa e conduzida para a unidade operacional da PRF para a adoção dos procedimentos legais.

Anote-se que as substâncias apreendidas nas duas bagagens da acusada foram devidamente submetidas a exame pericial definitivo de pesquisa de drogas de abuso, ocasião em que os 23 (vinte e três) tabletes de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada, com massa bruta de 20,24 Kg, apresentaram resultado positivo para a presença de THC (tetrahidrocannabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA), id. 179977067.

Registre-se que com a denunciada, para além da droga, a PRF apreendeu em seu poder um cupom de embarque registrado em seu nome e CPF, que comprovam seu embarque na cidade de Rondonópolis/MT e destino a Mineiros/GO (id. 179977064).

Por fim, a denunciada quando de seu interrogatório em delegacia, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 179977076). [...]”
– Denúncia, ID 297931445.

Por tais fatos, a recorrente foi denunciada pela prática do crime de
tráfico interestadual de drogas
, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e em sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
. Nesse contexto, a ré insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade delitiva
e a
respectiva autoria atribuída à apelante
encontram-se amplamente
comprovadas nos autos
, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 297931413); (
ii
) do Boletim de Ocorrência (ID 297931414); (
iii
) do Termo de Exibição e Apreensão (ID 297931420); (
iv
) do Laudo Pericial n.o 511.3.10.9151.2024.220674-A01, que atestou resultado positivo para maconha, substância proscrita no território nacional (ID 297931417); (
v
) do Laudo Pericial – Exame em Dispositivo Móvel n.o 214.2.16.9067.2025.009468-A01 (ID 297931932); (
vi
) do Relatório de Análise n.o 73/2025/NI/DERF/ROO, referente à análise dos dados telefônicos extraídos do aparelho apreendido (ID 297931937); e, principalmente, (
vii
) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais

Etvaldo Alves da Silva

e

David Xavier Costa
, os quais implicaram diretamente a recorrente na prática do tráfico interestadual de entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 297931954).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

A Defesa sustenta que a apelante teve sua
pena-base majorada de forma desproporcional e excessiva
, com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que violaria o princípio da individualização da pena.

Não há relevantes controvérsias doutrinárias ou jurisprudenciais quanto à
necessidade de adequada fundamentação
para que a reprimenda penal se afaste do
mínimo legal na primeira fase da dosimetria
, sendo
imperiosa a valoração motivada
de, ao menos, um dos vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal para legitimar eventual exasperação da pena-base.

Tal concepção visa a concretizar o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na análise da
primeira fase da dosimetria
, extrai-se da sentença proferida (ID 297931949) que o juízo a quo
majorou a pena-base da apelante
ANDRIELLY
em
2 (dois) anos
, fixando-a em
7 (sete) anos de reclusão
, sob o fundamento da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

[...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular,
deve ser considerada, evidentemente, expressiva quantidade do entorpecente apreendido (20,24 kg de maconha, conforme laudo pericial de ID 179977067), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à ré, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. [...]”.

Sobre a temática, cumpre pontuar que, por força do disposto no
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
, a
natureza e a quantidade da droga
apreendida, dentre outros fatores, no momento da fixação da pena.

Nesse contexto, revela-se evidente que a potencial comercialização de
23 (vinte e três) tabletes de maconha
, com peso total de
20,24 kg (vinte quilogramas e duzentos e quarenta gramas)
, denota potencial de lucro expressivo às custas de relevante dano social. E, ainda que tal realidade tenha sido considerada pelo legislador ao definir o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto e autônomo apto a justificar a negativação da circunstância judicial da conduta, mormente quando se observa, sob esse prisma, que
“
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente de vetores judiciais desfavoráveis
, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, e
dentro das balizas legais preestabelecidas
, deverá dosar o
quantum
da sanção penal de forma necessária, suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

Nessa linha de compreensão, o
quantum

de exasperação ou de redução da pena deve, por óbvio, observar o critério da proporcionalidade, a ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, não há imposição legal de critério matemático rígido nas referidas fases da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que exige a observância das particularidades fáticas de cada caso.

Nada obstante, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial para, desde que
devidamente fundamentado, adotar critério objetivo na dosagem da reprimenda
.

Com efeito, com vistas à segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada vetor judicial negativado, o magistrado pode observar, por analogia, a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal
, ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso concreto, conforme já exposto, diversamente do que sustenta a ilustre Defesa,
mostra-se legítima a elevação da pena-base promovida pela magistrada sentenciante
, porquanto a
quantidade e a natureza da droga
apreendida constituem fundamentos idôneos e suficientes à negativação da circunstância judicial da conduta, não se confundindo com elementares do tipo penal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, ainda que o
quantum
de aumento aplicado possa, à primeira vista, parecer elevado, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de vinte quilogramas de substância entorpecente
, o que revela maior reprovabilidade da conduta da apelante
ANDRIELLY
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base
[1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base foi efetuada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos, razão pela qual
não merece qualquer reparo
.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

A apelante pleiteia a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dedique a atividades criminosas, salientando que sua conduta teria se limitado ao papel de “mula” no tráfico de drogas. Alega, ainda,
preencher todos os requisitos legais
exigidos para a concessão do benefício, motivo pelo qual pugna pela respectiva redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante consignou o seguinte,
verbis:

“[...] Consigno que não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois, embora a ré seja primária, há evidência de sua dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, as provas extraídas de seu aparelho celular, delineadas no Relatório de Análise n. 73/2025/NI/DERF/ROO (ID 193701482), demonstram seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas. Os diálogos e imagens indicam que não se limitava ao transporte da droga apreendida, mas mantinha contatos com outros traficantes, negociava valores, embalava entorpecentes e integrava rede criminosa. Assim, comprovada sua dedicação à atividade ilícita, inviável a concessão do privilégio. [...]”
(grifos no original].

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (
mais de 20 kg de maconha
), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que a forma de acondicionamento do entorpecente – fracionado em porções individualizadas, especialmente embaladas para se ajustarem ao espaço de uma mala e para não exalarem odor característico – apenas reforça a convicção quanto à habitualidade com que a ré se engajava em atividades ilícitas.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 30, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, trata-se de considerável quantidade de entorpecente, cuja destinação ilícita foi operacionalizada com requinte organizacional, contando com estrutura logística provida por terceiros. Tal circunstância evidencia inconteste associação criminosa, na medida em que restou demonstrado, nos autos, que
ANDRIELLY
, em contato com pessoas envolvidas com o narcotráfico, anuiu à empreitada delitiva, assumindo a responsabilidade de transportar a droga desde a capital do Estado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande) até a cidade de Mineiros/GO, utilizando-se, para tanto, de transporte coletivo interestadual. O entorpecente seria entregue no destino final mediante a promessa de pagamento da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo serviço.

Sob o crivo do contraditório, os
policiais rodoviários federais
Etvaldo da Silva
e

David Xavier Costa
prestaram declarações harmônicas com aquelas colhidas na fase inquisitiva.

O policial rodoviário federal
Etvaldo da Silva
relatou que a abordagem ocorreu durante operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal, com o emprego de cão farejador, o qual sinalizou positivamente para a presença de entorpecentes no bagageiro de um veículo de transporte coletivo. Após a indicação do cão, foram localizadas duas malas contendo
23 tabletes de maconha
, pesando, ao todo, aproximadamente
20,24 kg (vinte quilos e duzentos e quarenta gramas)
. A identificação da proprietária da bagagem foi realizada por meio das etiquetas nas malas, das informações constantes nas passagens e com o auxílio do motorista do ônibus, sendo constatado que pertenciam à ré
ANDRIELLY
. Acrescentou que a acusada havia feito baldeação, vindo inicialmente de Campo Grande (MS) para Rondonópolis (MT), de onde embarcou em outro ônibus com destino à cidade de Mineiros (GO).
[Relatório de Mídias, ID 297931954].

Em sintonia com tais declarações, o policial rodoviário federal
David Xavier Costa
afirmou, em juízo, que no dia 30 de dezembro do ano anterior, por volta das 17h00, a equipe da PRF realizava fiscalização de rotina na BR-364, quando deu ordem de parada a um ônibus interestadual que fazia a linha Cuiabá–Rio de Janeiro. Durante a inspeção com o cão farejador da corporação, K9 Zion, houve indicação positiva para a presença de drogas em duas bagagens. Após consulta ao controle de passagens mantido pelo motorista, foi possível confirmar a titularidade das malas em nome de
Andrielly Ribeiro de Oliveira
. Questionada, a ré admitiu o transporte da substância entorpecente, relatando que a recebera em Campo Grande (MS), retornara a Rondonópolis (MT), e então embarcara rumo a Mineiros (GO), onde receberia R$ 2.200,00 pelo transporte. No total, foram apreendidos 23 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 20,5 kg da droga. Após os procedimentos de praxe, a acusada foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis.
[Relatório de Mídias, ID 297931954].

Ainda, consta dos autos que, no decorrer das investigações, foi judicialmente deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos da recorrente, medida que resultou na elaboração, pela Polícia Civil, do
Relatório de Análise de Dados extraídos do aparelho celular da acusada
(
ID 297931937
). Referido documento aponta a existência de diálogos relacionados à negociação da viagem que
ANDRIELLY
realizaria para o transporte interestadual de substância entorpecente, bem como imagens da própria ré embalando os entorpecentes e acondicionando-os em uma mala preta.

Ademais, o material analisado revela
conversas sobre a venda de drogas, incluindo postagens realizadas pela acusada oferecendo os entorpecentes e informando seus respectivos valores
, além de
interações com outros indivíduos custodiados
, todos esses elementos indicativos de seu efetivo envolvimento com atividades criminosas.

À guisa de contextualização, colaciono, a seguir, trechos do referido relatório:

“[...] Na pasta mensagens/bate-papos contém diálogos da investigada realizadas por meio de redes sociais, como Instagram, Facebook e outras plataformas. Nos dados analisados, foram identificados conteúdos que indicam seu possível envolvimento em atividades ilícitas.

Através do conteúdo obtido na extração de dados do dispositivo telefônico em análise, constatou-se que o referido dispositivo telefônico era operado por ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA, onde possui o perfil de “Andrielly Olivera e Dry Mandrake” e, vinculado ao aplicativo de conversa FACEBOOK MESSENGER, sendo o principal canal utilizado para estabelecer diálogos com seus interlocutores.

[...] Destaca-se ainda o conteúdo relacionado ao objeto da investigação, que trata do crime de tráfico de drogas, apurados nos autos do IP 349.4.2025.158 (2/2025), onde
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA apresentou indícios de realizar o tráfico de drogas de substâncias análoga maconha, conforme consta nos autos do aludido inquérito policial.

No mais, a extração de dados do dispositivo telefônico operado por ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA além de apresentar conteúdo relacionado ao crime apurado no IP 349.4.2025.158 (2/2025), foi possível estruturar uma associação voltada para o tráfico de drogas [...]

Cabe ressaltar que a investigada, na época do flagrante e da apreensão do seu dispositivo, em análise ao conteúdo da extração, não estava utilizando o aplicativo Whatsapp, pois tinha recém-perdido sua linha, mas em consulta a pasta mídia/imagens extraídas, foi possível vislumbrar PRINTS de diálogos anteriores onde contempla diálogos que comprovam que a investigada possui uma rede de contatos para realizar o tráfico, podendo configurar assim uma associação ao tráfico de drogas.

Pois bem, constatou-se o registro de diálogo entre a investigada ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA com a interlocutora “TIA FER”, onde “TIA FER” em um trecho diz a seguinte frase:
“Já vai tá lá e muita droga envolvida”. No outro PRINT localizado nas imagens extraídas é possível confirmar toda a afirmação feita por ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA no momento de sua prisão, onde o interlocutor, não identificado, utilizando do terminal 67.9.9155-9291, fala que tem um corre para levar, um verde, em Mineiros, 20 peças e que pagaria 2.200 livre de despesas
[...]

Logo a seguir conseguimos visualizar na
pasta mídias/imagens, imagens da investigada ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA embalando maconha
, constatando assim que a prática do tráfico de drogas não se deu apenas no momento de sua prisão, mas sim que a conduta da investigada ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA é reiterada.

[...] Do mesmo modo,
vislumbramos imagem de droga sendo colocadas em uma mala em data próxima à do flagrante e outras em datas distintas
[...]

Nos diálogos a seguir, ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA utiliza a ferramenta/rede social ‘FACEBOOK MESSENGER’ como meio de comunicação com seus interlocutores e
mantém vínculos com reeducandos custodiados em presídios
do Mato Grosso do Sul, onde em um
desses diálogos fala claramente sobre a venda de maconha
com o interlocutor da conta 100007139888126, perfil “ANDERSON PATRICIO DE OLIVEIRA PATRICIA OLIVEIRA”, que se encontra preso, dizendo que pegou a MACONHA para vender [...]

Ademais, ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA estabelece contato com o interlocutor da conta 100090573770009, perfil “Arcenio Escalante”, outro reeducando custodiado, provavelmente preso por tráfico, onde o
interlocutor “Arcenio Escalante” pergunta à ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA se ela sabe quem tem um pó para meter uma biqueira, expressões utilizadas para se referir a venda de drogas de cocaína
[...]

No diálogo abaixo, ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA estabelece contato com o interlocutor da conta 100090573770009, perfil “Arcenio Escalante”, reeducando custodiado, possivelmente condenado por tráfico, onde o interlocutor “Arcenio Escalante” comenta que agora faz clonagem e já roubo 25 mil só de um cara, comprovante que
ANDRIELLY mantem contato rotineiro com outros criminosos
, [...]

No diálogo abaixo, ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA estabelece contato com o interlocutor da conta Facebook Messenger 61566640226215, perfil “Soares Soares”, demonstrando que ANDRIELLY não é apenas uma “mula”, expressão utilizada para identificar pessoas que somente fazem o transporte da droga, mas
realiza o tráfico de drogas em associação com outros indivíduos, chegando até mesmo a postar stories em sua rede social vendendo a droga
[...]”
(ID 297931937).

E, salvo melhor juízo, é pouco crível que uma pessoa desvinculada do tráfico de drogas se disponha a transportar quantidade tão expressiva de maconha, mediante o pagamento de considerável quantia e com todas as despesas custeadas, sem, ao menos, ter pleno conhecimento da estrutura criminosa da qual fazia parte.

A propósito, é evidente que, no contexto dessa atividade ilícita, lança-se mão de pessoas com as quais se mantém vínculo de confiança, desenvolvendo-se a ilicitude com planejamento, cautela e controle de riscos. Operações como a constatada nos presentes autos não são concebidas ou executadas de forma improvisada ou apressada, mas, ao contrário, planejadas e estruturadas com antecedência, por meio de pessoas ligadas entre si por vínculos de confiança e comprometimento, conforme demonstra o preparo prévio das porções de maconha e seu acondicionamento em bagagem própria para o transporte.

No exercício desse pacto, comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas são exteriorizados na busca de um objetivo comum, sendo que a apelante transportava o entorpecente com relativa margem de segurança, amparada, inclusive financeiramente, por pessoas vinculadas a associação criminosa, ainda que de forma episódica ou eventual.

Por tais razões, estou convencido de que as circunstâncias que envolveram a apreensão do entorpecente – em especial a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e o contexto logístico da operação – denotam profissionalismo na conduta, servindo como forte indicativo do envolvimento da apelante com atividades delitivas, especialmente com o narcotráfico, o que reforça a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa linha de entendimento, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
III
- Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores: (i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.”
(AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga,
na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (
AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda, anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que todos os elementos concretos, devidamente comprovados nos autos e analisados de forma concatenada e harmônica, conduzem à convicção de que a apelante
ANDRIELLY

não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

III –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, verifica-se que este
não merece prosperar
.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda – medida necessária à
prevenção e repressão da infração penal
– deve o magistrado
fundamentar adequadamente sua escolha
, observando as diretrizes do
art. 33 do Código Penal
, e, em se tratando de condenação por
tráfico de drogas
, como no caso em exame, os parâmetros do
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
. Este último dispositivo estabelece que devem ser
consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do agente
, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, ainda que se considere o período de prisão cautelar suportado pela acusada, verifica-se que a MM.a Juíza sentenciante não se manifestou quanto à detração penal, por entender que a apelante não faz jus à fixação de regime mais brando, fundamentando sua decisão na gravidade concreta da conduta, na elevada quantidade de droga apreendida e na existência de indícios de envolvimento da ré com a criminalidade organizada, nos seguintes termos:

“[...] Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu.

Embora a pena aplicada à ré seja inferior a oito anos de reclusão e ela seja tecnicamente primária, impõe-se a fixação do regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, diante das circunstâncias concretas do caso, que revelam acentuada gravidade e elevada reprovabilidade da conduta perpetrada.

Consoante consta nos autos, a ré foi flagrada transportando expressiva quantidade de entorpecentes, consistente em 20,24 kg de maconha, conforme atestado no laudo pericial de ID 179977067. A magnitude da apreensão, por si só, evidencia o tráfico de drogas em larga escala, absolutamente incompatível com uma atuação pontual, eventual ou mesmo com a condição de mero “mula”. Trata-se, ao contrário, de indicativo seguro de envolvimento estruturado e recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, em contexto de notório risco social.

Ademais, a dinâmica dos fatos revela ainda mais a complexidade da empreitada criminosa, tendo em vista que a ré deslocou-se da cidade da cidade de Campo Grande/MS com destino à Mineiros/GO no intuito de transportar o entorpecente, o que demonstra atuação interestadual, articulada e altamente coordenada, em conexão com rede criminosa estruturada e com fortes indícios de transnacionalidade. Tal circunstância motivou, inclusive, o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, diante do nítido tráfico entre Estados da Federação.

Ademais, o Relatório de Análise n. 73/2025/NI/DERF/ROO (ID 193701482) evidencia a dedicação da ré à atividade criminosa e seu envolvimento com organização voltada ao tráfico de drogas. Conforme demonstrado no referido documento, os dados extraídos do aparelho celular da acusada revelam que sua conduta não se restringia ao transporte do entorpecente apreendido, mas envolvia contatos com diversos traficantes, inclusive reeducandos custodiados por crimes análogos, negociação direta de valores e quantidades de drogas, além de registros visuais dela própria embalando substâncias ilícitas.

Diante desse cenário, é possível afirmar que o comportamento da ré revela elevado grau de periculosidade social e reprovabilidade, bem como forte indício de envolvimento com organização criminosa.

Por tais razões, mostra-se absolutamente justificado e necessário o estabelecimento do regime inicial FECHADO, como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a efetividade da reprimenda estatal e conferir resposta penal proporcional à gravidade do crime cometido, cuja natureza é, ademais, classificada como hedionda, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Lei n. 8.072/90. [...]”
– Sentença, ID 297931949, p. 5-6.

Como se observa, não se pode olvidar que a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
23 (vinte e três) tabletes de maconha, totalizando 20,24 kg (vinte quilogramas e duzentos e quarenta gramas)
– constituem elementos aptos à imposição de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.o 47, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”. (destaquei)

Logo,
in casu
, foi corretamente fixado à ora recorrente o regime de cumprimento de pena mais gravoso, justamente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis – natureza e quantidade da droga apreendida –, evidenciando-se a acentuada gravidade do delito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, do art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, e do Enunciado Orientativo n.o 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, aliado à existência de elementos que apontam para a dedicação da ré a atividades criminosas – peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais rigoroso.

A propósito, colacionam-se julgados da Corte Cidadã em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso
e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2.
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de grande quantidade de drogas (25 kg de maconha e 1 kg de crack), sendo uma de natureza altamente deletéria (crack), fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 992.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4.
As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, observados os requisitos legais, aferi-los oportunamente para eventual progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não assegure, neste caso, à recorrente a fixação de regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.o 7.210/84.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado fixado à recorrente
.

IV –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública requereu o prequestionamento dos seguintes dispositivos:
(A)
art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988;
(B)
da Lei n.o 11.343/06: art. 33,
caput
e § 4o, e art. 42;
(C)
arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59, do Código Penal (ID 297931962, p. 13).

A título de prequestionamento, ressalto que: “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial suscitada no recurso foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, restando, pois, prequestionada.

V –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRIELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA
, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000127-55.2025.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025